Tribunal: STF
Processo: ARE 1530981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). DECISÕES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV) e pelo Estado do Maranhão contra decisão que reconheceu o direito de Sidney Cardoso Ramos ao restabelecimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), previamente reconhecido por decisões do Conselho da Justiça Federal (CJF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas suspenso por acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). A autonomia administrativa e financeira dos Conselhos de Justiça, garantida pela Constituição Federal, impede a interferência do TCU em atos administrativos que reconhecem direitos adquiridos dos magistrados. Assim, a suspensão do ATS constitui ato jurídico irregular, desconsiderando a proteção constitucional dos direitos adquiridos e o princípio da paridade. A fundamentação da sentença inclui: (a) reconhecimento do direito ao ATS pelo Tribunal de Justiça do Maranhão; (b) princípio da paridade assegurando a extensão dos benefícios aos magistrados aposentados; (c) documentos financeiros demonstrando a percepção contínua do ATS até a suspensão pelo TCU; (d) decisão favorável da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) para reimplementação do ATS; (e) jurisprudência do STF garantindo a autonomia administrativa dos Conselhos de Justiça. Sentença recorrida confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 



    Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 37, inciso XI; e 39, § 4º, da Constituição Federal.



    Primeiramente, sustenta que “não há qualquer omissão do IPREV quanto à implantação do adicional por tempo de serviço aos proventos dos magistrados inativos”.



    Alega que “a DECISÃO-GP-106012022, que reconheceu o suposto direito adquirido à aludida vantagem remuneratória, foi proferida pelo Poder Judiciário no exercício da função administrativa — e, não, da função jurisdicional — pelo que não há de se cogitar na vinculação do IPREV em cumprir os termos dessa decisão, a qual somente vincula os órgãos do próprio Poder Judiciário estadual”. 



    Defende, também, “que a aludida decisão não tem força vinculante sobre os órgãos e entidades ligados ao Poder Executivo estadual, razão pela qual se mostra manifestamente improcedente a pretensão do recorrido de obrigar o IPREV a cumprir ato administrativo emanado do Poder Judiciário, sob pena de vulnerar o princípio da separação dos Poderes estatais (art. 2º da CRFB)”.



    Sustenta que,“se em razão da instituição do regime de subsídio não ficou configurado decréscimo na remuneração da parte recorrida, mostra-se ilegítimo invocar direito adquirido ou mesmo o princípio da irredutibilidade de vencimentos, para assegurar a manutenção do pagamento de vantagens não recepcionadas pela mudança de regime remuneratório”. 



    Alega, também, que “[a]lém de ofensa ao próprio regime de subsídio (art. 39, § 4º, da CRFB), a implantação de adicional de tempo de serviço em favor da parte recorrida implica violação também do teto remuneratório previsto art. 37, XI, da Lei Maior”. 



    Destaca que, no caso de acolhimento do pedido, os “proventos de aposentadoria passariam a englobar o subsídio (no mesmo valor daquele que é pago ao magistrado em atividade), bem como a própria verba reclamada a título de ATS, ultrapassando, desse modo, o teto remuneratório constitucionalmente estabelecido”.



    Ao final, aponta que o “acórdão recorrido reconheceu o ATS como direito adquirido dos magistrados, estendendo o direito de pagamento aos juízes inativos sob o argumento de isonomia” e que “[t]al entendimento, no entanto, contraria a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”.



    Inadmitido na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, com exceção do art. 2° da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Anote-se que a Corte de origem negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que determinou a reimplantação do adicional por tempo de serviço nos proventos do autor, ora recorrido, amparado nas decisões administrativas do TJMA, que garantia a referida vantagem aos magistrados ativos e inativos, e no princípio da paridade, considerando os direitos garantidos ao autor no ato de sua aposentação. Colho do acórdão recorrido, os seguintes fundamentos:



    “O acervo probatório dos autos confirma a prática do ato ilícito pela parte ré. Das provas, destaco as decisões administrativas anexadas aos autos, incluindo a DECISÃO-GP " 106012022 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que reconheceu o direito à reimplementação do ATS. 



    Essa decisão administrativa é um indicativo claro da violação cometida, pois o direito ao ATS foi garantido não apenas ao autor, mas a todos os magistrados aposentados e ativos. 



    Ademais, os Recursos Administrativos nº 1.372/2023 e 1.373/2023, julgados pelo mesmo Tribunal, reforçam esse entendimento ao decidir favoravelmente à incorporação do adicional de tempo de serviço. 



    Esses recursos administrativos consolidam a interpretação de que o ATS é um direito adquirido pelos magistrados, independentemente de posteriores alterações na legislação remuneratória. 



    Outro elemento crucial do acervo probatório são os contracheques e fichas financeiras que evidenciam a percepção contínua do ATS pelos magistrados até a suspensão determinada pelo Tribunal de Contas da União. 



    Esses documentos demonstram que o pagamento do adicional foi efetuado regularmente, reforçando a tese de que sua suspensão foi arbitrária e ilegal. 



    O reconhecimento obtido pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) em procedimento administrativo também corrobora essa posição, ao assegurar a reimplementação do ATS aos seus associados, com base no mesmo princípio da paridade que fundamenta o pedido do autor. 



    Nesse caminhar, o princípio da paridade é fundamental para compreender o direito ao ATS. Este princípio assegura que magistrados aposentados mantenham os mesmos direitos que os magistrados ativos, garantindo isonomia e justiça na remuneração. 



    As decisões administrativas e os documentos financeiros juntos formam um conjunto robusto de provas que não deixam dúvidas quanto à prática do ato ilícito pela parte ré. 



    Com efeito, a robustez do acervo probatório dos autos, composta por decisões administrativas, contracheques, fichas financeiras, associado à jurisprudência do STF, confirma a prática do ato ilícito pela parte ré, justificando o acolhimento da tese da prática do ato ilícito e a reimplantação do ATS ao autor.”



    Constata-se assim que não houve discussão no Tribunal de origem sobre eventual contrariedade ao pagamento dos proventos por meio de subsídio ou mesmo sobre a extrapolação do teto remuneratório. E tais matérias também não foram objetos de embargos de declaração para sanar a omissão, não restando, portanto, prequestionadas. 



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/5/15 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. TARIFA INTERURBANA COBRADA EM RELAÇÃO A LIGAÇÕES INTRAMUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS CONURBADAS.. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA AO ART. 2º E AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes, inclusive quando a análise é feita à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 580.642/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/10/14 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente